Tribunal: TJPA
Processo: 0854764-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854764-42.2019.8.14.0301

APELANTE: HEVERTON ROMULO MONTEIRO BOTELHO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Heverton Rômulo Monteiro Botelho contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, cumulada com repetição de indébito e tutela antecipada, movida em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. O autor alegou abusividade de cláusulas contratuais, especialmente em relação à capitalização de juros, à cobrança de tarifas e ao seguro prestamista. A sentença entendeu que a relação contratual não continha cláusulas ilegais ou abusivas, julgou improcedente a demanda e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se houve capitalização indevida de juros; (iii) verificar a suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios; (iv) apurar a legalidade da cobrança de tarifas contratuais, como avaliação, registro e seguro prestamista; (v) determinar se houve prática de venda casada e enriquecimento ilícito da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, conforme autorizado pelos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A matéria é eminentemente de direito e os contratos bancários anexados são claros e autoexplicativos, não se justificando a dilação probatória para esclarecimento de cláusulas já pactuadas e documentadas.

5.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em caráter excepcional, quando demonstrada abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto, pois a taxa contratada não ultrapassa em uma vez e meia a média de mercado, conforme critérios do STJ no REsp 1.061.530/RS.

6.

A capitalização de juros é válida, desde que expressamente pactuada e que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, o que foi observado no contrato firmado entre as partes.

7.

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, desde que prevista em contrato celebrado após a Resolução CMN nº 3.518/2007, conforme entendimento consolidado na Súmula 566 do STJ.

8.

O seguro prestamista foi contratado de forma destacada, com cláusula específica, valor discriminado e anuência expressa do consumidor, afastando-se a alegação de venda casada vedada no Tema Repetitivo 972 do STJ.

9.

A revisão judicial não pode ser utilizada para modificar cláusulas livremente pactuadas entre as partes sem prova concreta de abusividade, sob pena de ofensa à autonomia da vontade e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial em ação revisional não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for exclusivamente de direito e os documentos forem suficientes ao julgamento.

2.

A revisão dos juros remuneratórios somente se justifica diante de abusividade manifesta, caracterizada por taxa superior a uma vez e meia a média de mercado.

3.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e observada a equivalência entre taxas mensal e anual.

4.

É lícita a cobrança de tarifas contratuais previstas expressamente e acompanhadas da devida prestação do serviço.

5.

Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista feita de forma destacada, com ciência e anuência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I, e 370; CF/1988, art. 5º, LV; Código Civil, art. 406; Súmula 566/STJ; Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.12.2017 (Tema 972); TJ-PA, Ap. Cív. 0014359-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-MG, AC 10079140669692003, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 27.10.2021; TJ-CE, AC 0100204-17.2017.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gomes de Moura, j. 14.07.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HEVERTON RÔMULO MONTEIRO BOTELHO
contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela

Antecipada ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida (ID 27365704), julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que a relação contratual discutida (alienação fiduciária de veículo automotor com financiamento em CDC) não apresentou cláusulas que, à luz da jurisprudência consolidada e dos documentos acostados, pudessem ser reputadas como abusivas ou ilegais. Ressaltou o juízo a quo que a matéria debatida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, e que não se configurou qualquer afronta ao dever de boa-fé contratual. A decisão extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 27365705), o apelante Heverton Rômulo Monteiro Botelho aduz: (I) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil, a qual seria imprescindível para comprovar a abusividade dos encargos cobrados; (II) ilegalidade da capitalização diária dos juros, alegando ausência de pactuação expressa e descumprimento do dever de informação; (III) fixação de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, contrariando os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil; (IV) cobrança indevida de tarifas contratuais, tais como taxa de avaliação, registro, seguro prestamista, sem a devida comprovação da prestação dos serviços correlatos, configurando-se venda casada e enriquecimento ilícito do fornecedor; (V) ilegitimidade da capitalização dos juros moratórios de forma diária, em dissonância com o artigo 406 do Código Civil, pugnando, ao final, pela declaração de nulidade da sentença e, no mérito, pela procedência parcial da demanda, com a revisão das cláusulas contratuais reputadas como abusivas, e consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 27365709), pelo recorrido Banco Bradesco Financiamentos S.A., em que se sustenta: (I) a regularidade da sentença e a desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que os documentos juntados aos autos foram suficientes à formação do convencimento judicial; (II) a validade da capitalização dos juros, com amparo nas Súmulas 539 e 541 do STJ; (III) a licitude da cobrança das tarifas contratadas, em consonância com a Resolução CMN nº 3.518/2007 e com o entendimento consolidado no Tema 958 do STJ; (IV) a inexistência de venda casada, uma vez que o seguro prestamista foi livremente pactuado; e, por fim, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DA PRELIMINAR DO CERCEMENTO DE DEFESA

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, ao fundamento de que houve indevida preterição da prova pericial contábil, por ele requerida, reputando-a essencial ao deslinde da controvérsia.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e detém, por isso, poder discricionário para indeferir, de forma motivada, a produção de provas que reputar
desnecessárias, protelatórias ou impertinentes
ao deslinde da controvérsia. Veja-se:

Com efeito, o artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

E, ainda, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal estabelece que:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou, de maneira clara e suficiente, que a matéria debatida nos autos é
eminentemente de direito
, e que os documentos juntados (especialmente o contrato bancário impugnado) eram bastantes para formar seu convencimento, afastando a necessidade de dilação probatória.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
em ações revisionais de contrato bancário
, o indeferimento de perícia contábil
não configura cerceamento de defesa
quando os elementos constantes dos autos se mostrarem suficientes para o julgamento da causa. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO.
EXISTÊNCIA NOS AUTOS DO CONTRATO A SER REVISADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO BACEN. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE E LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE. 1.
É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É permitida cobrança em periodicidade mensal de juros capitalizados, desde que esteja expresso em contrato, e que a taxa anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no presente contrato de financiamento. Precedentes do STJ. 3. Em relação aos juros remuneratórios, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, que, segundo o próprio site do BACEN, verifico não se apresentar discrepante das praticadas por outras instituições bancárias, como no caso em tela. Precedentes do STJ. 4. É válida a cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem, ressalvando-se o serviço não realizado, bem como se verificar onerosidade, o que ocorreu
in casu
, tendo em vista que não constam documentos nos autos de que fora efetivamente realizado. 5. Em relação à ilegalidade da Comissão de Permanência e da Tarifa de Cadastro, vislumbro que, de acordo com o contrato apresentado, não existe a respectiva cobrança. 6. A cobrança de IOF é considerada legal, conforme decisão em sede de repetitivo, nos REsp 1251331 e REsp 1255573. 7. Provimento parcial do recurso de Apelação Cível, nos termos do art. 932 do CPC/2015. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00143597020148140301 12333023, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA.
1.Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
(...) (TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021) (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 297 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO EM PARTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. 1.
Da preliminar de cerceamento de defesa: Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a este de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em decisão fundamentada, a teor do art. 370, parágrafo único do Código de Ritos.
Com efeito, mostra-se acertada a decisão do Juízo a quo, ao indeferir a produção de prova testemunhal, pericial, ou documental, que se revelam totalmente desnecessárias à instrução dos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito, a qual autoriza o julgamento imediato das questões postas a desate (evidentemente após a formação de seu convencimento). Destarte, em razão prescindibilidade da produção de novas provas, não há que se falar em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal vigente, já que o devido processo legal foi observado, cabendo ao julgador proferir sentença, em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC. Preliminar afastada. (...) (TJ-CE - AC: 01002041720178060001 CE 0100204-17.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO GOMES DE MOURA, Data de Julgamento: 14/07/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021) (grifo nosso).

Ressalte-se que a produção da prova pericial requerida não tinha por objetivo esclarecer ponto controvertido de fato, mas apenas promover nova análise de cláusulas contratuais previamente pactuadas, cujo conteúdo é claro e autoexplicativo. Sua realização, portanto, mostra-se desnecessária e não impede o julgamento antecipado da lide.

Diante disso, não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. DO MÉRITO

De início, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside na interpretação de cláusulas contratuais inseridas em contrato de adesão celebrado entre as partes, no âmbito de relação de consumo. Contudo, não há nos autos qualquer indício de vício de consentimento, onerosidade excessiva, ausência de informação adequada ou outro fator que autorize a intervenção judicial em relação contratual validamente firmada.

Ressalte-se, ainda, que a tese de limitação dos juros remuneratórios não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula nº 596, firmou entendimento de que “as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos demais encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional”.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, admitiu, de forma excepcional, a possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios. Tal revisão, contudo, apenas se justifica em caso de abusividade manifesta, caracterizada quando a taxa contratada ultrapassa em uma vez e meia a média de mercado para operações da mesma natureza.

No que se refere ao seguro prestamista, também não se verifica ilegalidade ou vício de consentimento. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), tenha firmado o entendimento de que é vedada a imposição de contratação de seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada — por configurar venda casada —, o contrato dos autos demonstra que o seguro foi contratado de forma destacada, com cláusula específica, valor discriminado e manifestação expressa de anuência do consumidor, conforme se observa no documento ID nº 27365684. Ausente, portanto, qualquer indício de imposição unilateral, afasta-se a alegada abusividade.

Quanto à tarifa de cadastro, sua validade foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 620, entendimento posteriormente consolidado na Súmula nº 566 do STJ, que dispõe:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No que se refere à suposta cobrança de juros moratórios de forma capitalizada em base diária, não há nos autos qualquer elemento que comprove que a autora tenha sido surpreendida por modificação das cláusulas ou condições contratuais. O apelante, ciente das condições contratuais que agora pretende revisar judicialmente, optou voluntariamente por firmar o contrato, comprometendo-se com seus termos.

Ressalte-se, por fim, que os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual não autorizam a revisão generalizada ou indiscriminada de cláusulas livremente pactuadas. A atuação do Poder Judiciário deve restringir-se ao controle de legalidade e abusividade, sendo vedada a substituição arbitrária da vontade validamente manifestada pelas partes, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade do sistema de crédito.

Nesse mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Destaco, por oportuno, o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO E SISTEMA PRICE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por José de Ribamar Franca Silva contra a sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato bancário proposta em face do Banco Cruzeiro do Sul S/A - em liquidação extrajudicial. O apelante pleiteia a revisão da taxa de juros aplicada no contrato, alegando abusividade, a ilegalidade do sistema de amortização "price", e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) estabelecer se o sistema de amortização "price" é ilegal; (iii) determinar se há fundamento para a devolução em dobro dos valores pagos. 3.
A taxa de juros pactuada, superior a 12% ao ano, não indica, por si só, abusividade, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382/STJ). A revisão das taxas de juros exige demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, o que não foi comprovado no presente caso. 4. O sistema de amortização "price" é legal, não havendo fundamento para substituí-lo por outro método. Prevalece o princípio da autonomia da vontade, respeitado o que foi pactuado pelas partes. 5. Inexistindo abusividade nos encargos contratados, não há motivo para a devolução, seja simples ou em dobro, dos valores pagos pelo consumidor.6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 591; Súmula 382/STJ; Súmula 541/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061 .530-RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 30.06.2021. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869811620158140301 22726250, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

Ausente prova de abusividade nas cláusulas contratuais, estando a taxa de juros dentro dos parâmetros de mercado, as tarifas regularmente pactuadas e o seguro prestamista validamente contratado, não há qualquer ilegalidade a justificar a revisão pretendida, impondo-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para em 12% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025